Tribunal: TJMT
Processo: 1001680-68.2020.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001680-68.2020.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDEVINO RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 105.892.361-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL – INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O EXTRATO BANCÁRIO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe, nos termos do art. 321 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por VALDEVINO RIBEIRO DE SOUZA contra a sentença proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara da Comarca de Colíder, Dr. Juliano Hermont Hermes da Silva, que, na Ação de Declaratória C/C Indenização Por Danos Morais e repetição de Indébito nº 1001680-68.2020.811.0018, manejada em desfavor de BANCO ITAÚ CONSIGNADO S. A.
indeferiu a exordial
, e extinguiu o processo sem resolução do mérito, ante o descumprimento do autor\apelante, da determinação para juntada dos extratos bancários para a demonstração dos supostos débitos indevidos.

Irresignado, o recorrente alega que:

- a sentença é totalmente descabida de fundamentação legal, pois inexiste nos autos quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da petição inicial;

- tem direito à facilitação da defesa de seus interesses em juízo mediante a inversão do ônus da prova, conforme previsto no art. 6º, VIII, do CDC, já que, encontram-se presentes os requisitos autorizadores desta inversão probatória, ou seja, a verossimilhança de suas alegações e hipossuficiência técnica;

- se realmente for constatada a imprescindibilidade da prova, ora exigida pelo magistrado singular, poderá ser determinada a expedição de ofício à instituição financeira para a apresentação de toda a documentação necessária para a correta apreciação da lide.

Desta feita, requer a reforma da sentença, a fim de determinar o prosseguimento do feito, bem como que seja concedida a inversão do ônus da prova, ante a hipossuficiência econômica e técnica da parte recorrente.

Contrarrazões no id. 90384470. Sem preliminar.

Em breve relato, era o que merecia apreço.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, a questão é simples, e dispensa maiores digressões.

Em rápida leitura, aparentemente o autor pretende controverter a validade do seguinte Contrato n. 560125110, início em 04/2016 no valor de R$3.107,50 (três mil, cento e sete reais e cinquenta centavos), a ser quitado em 72 (setenta e duas) parcelas de R$93,66 (noventa e três reais e sessenta e seis centavos).

Para tanto, argumenta que, diante da multiplicidade de fraudes junto ao INSS noticiadas na imprensa, bem como à conta da constatação de redução de seus proventos de aposentadoria, buscou informações naquele órgão público, vindo a tomar ciência da existência de empréstimo em seu nome.

Aduz que solicitou administrativamente à parte recorrida, sem sucesso, a exibição do contrato de empréstimo, bem como do comprovante de transferência.

Ajunta que, devido à idade avançada e ao decurso do tempo, não se recorda de ter efetuado sobredita contratação junto à instituição bancária.

Por fim, defende que seria admissível, no caso, a inversão do ônus da prova, providência sem a qual tornar-se-ia impossível ao recorrente a produção da prova de seu direito.

Pois bem.

Extrai-se dos autos, que o apelante ao entrar com a presente ação, juntou, além de documentos pessoais, Extrato para Imposto de Renda, comprovante de Consulta de Empréstimo Consignado, bem como cópia de reclamação formulada à Secretaria Nacional do Consumidor.

À vista da inicial, o Juízo singular, em despacho de Id. 90384457, fundamentou, e por fim determinou,
in verbis
:

“
Assim, INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu advogado, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE A INICIAL, nos termos do art. 321 do CPC, apresentando o extrato bancário da conta em que a parte autora recebe seu benefício junto ao INSS dos meses constantes dos campos: Início Contrato, Início Desconto e Data de Inclusão, do documento “Extrato Aposentadoria” juntado com a inicial, referentes ao contrato ora questionado, sob pena de indeferimento da inicial.”

Ocorre que, embora o recorrente tenha aduzido que realizou a emenda à inicial, os documentos indicados pela douta magistrada não foram juntados ao processo, ao fundamento de que a emissão de extrato bancário de conta corrente geraria custo proibitivo para a parte, à conta de sua hipossuficiência.

A sentença indeferiu a petição inicial por força do art. 321, parágrafo único do CPC, julgando extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC.

Vejamos a redação dos dispositivos legais pertinentes ao caso:

“Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

(...)

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

I - indeferir a petição inicial;”

Na bem lançada decisão terminativa de Id. 90384462, a douta Magistrada pontuou que:

“Inicialmente Indefiro os pedidos constantes em petição juntadas aos autos, requerendo o recebimento da inicial e prosseguimento dos autos.

Ora, diz o caput do art. 321 da Lei n. 13.105/15: O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320, ambos do CPC ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Foi exatamente como procedeu, o magistrado em sua decisão.

Entretanto, o requerente apesar de devidamente intimado, não atendeu integralmente tal determinação, circunstância que impõe a aplicação do parágrafo único do art. 321, já mencionado, a saber, o indeferimento da peça de ingresso.

Portanto, evidenciadas as hipóteses acima descritas, a extinção do feito e o arquivamento definitivo dos presentes autos é medida que se impõe.

Diante do exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, o que faço com arrimo no parágrafo único do art. 321 da Lei 13.105/15, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO (art. 485, I, do CPC).

Condeno a parte requerente ao pagamento das custas e despesas processuais remanescentes que houver, nos termos do artigo 82, §2º, CPC, porém a exigibilidade se encontra suspensa pela gratuidade de Justiça que defiro, conforme requerido na Inicial.”

Às razões postas pelo douto Magistrado, adicionamos que os documentos por ela indicados não se confundem com aqueles apontados pela defesa como de impossível obtenção, isto é, a prova de que não efetuou a contratação do serviço. Em verdade, seria trivial a juntada dos extratos bancários, conforme determinado, não sendo factível o argumento de que tais extratos teriam valor proibitivo.

Assim, não há falar em necessidade de inversão do ônus da prova, porquanto a prova cuja juntada se determinou, como visto, seria de fácil produção pela própria parte autora.

Nesse sentido, esta e. Câmara já se manifestou:

Número Único: 1002845-80.2020.8.11.0009

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO NÃO ESSENCIAL
– PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO – FRACIONAMENTO DE AÇÕES QUE INDICAM ABUSO DO DIREITO DE DEMANDAR –
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA
– RECURSO DESPROVIDO. O fracionamento das ações como a do presente caso, consiste em um verdadeiro abuso do direito de demandar, na medida em que o autor ajuizou diversas ações contra a mesma parte e pedido de declaração de inexigibilidade de débito, configurando conduta processual temerária e abusiva, a qual o Judiciário não pode dar guarida.” [DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONÇALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Número Único: 1002839-73.2020.8.11.0009

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL –
INTIMAÇÃO PARA TRAZER AOS AUTOS O EXTRATO BANCÁRIO – DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA INICIAL – EXTINÇÃO – DESFECHO CORRETO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Se a parte autora deixa de cumprir o despacho que ordenou a emenda da inicial, ou não cumpre adequadamente, o indeferimento da peça de ingresso, com a consequente extinção do feito, é medida que se impõe, nos termos do art. 321 do CPC
. [DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA] Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Portanto, inafastável o reconhecimento de que o descumprimento da ordem de emenda da inicial,
principalmente acerca da ausência da juntada de extrato bancário da parte autora,
importa em ônus para a autora/apelante consistente no indeferimento da inicial, conforme o disposto no parágrafo único do art. 321, do CPC.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, §11, do CPC por ausência de fixação em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021